Tribunal: TJPA
Processo: 0818470-79.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0818470-79.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: KENIA TAVARES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MODULAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Parauapebas contra acórdão que declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material da Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023, com efeitos ex tunc. Sustentou-se omissão no acórdão quanto à fundamentação da retroatividade da decisão e pleiteou-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc ou com a fixação de prazo para readequação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação sobre a aplicação retroativa da decisão de inconstitucionalidade; (ii) analisar a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com base em razões de segurança jurídica e interesse social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade constitui exceção à regra da retroatividade (efeito ex tunc), somente admitida nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, quando demonstradas concretamente razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A embargante não formulou, no momento processual oportuno, sequer de forma alternativa, pedido de modulação, embora tenha sido intimada para apresentar manifestação no rito abreviado da ADI, permanecendo inerte.

5.

A jurisprudência do STF estabelece que a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade é a regra, sendo a fixação de termo inicial diverso hipótese excepcional que demanda justificação plausível e tempestiva (ADI 2728 ED, Rel. Min. Marco Aurélio).

6.

A própria Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal já havia reconhecido a inconstitucionalidade da norma, reforçando a inadequação da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de pedido tempestivo e dos requisitos legais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999) inviabiliza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da relatora.

Impedimento do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0818470-79.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA LEGISLATIVA: GISELLE NASCENTES CUNHA NUNES (OAB/PA 15.781-B)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 24522672)

EMBARGADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

A Câmara Municipal de Parauapebas opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Egrégio Plenário, que, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 24 de outubro de 2023, a qual atribuiu nova redação ao art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, com efeito
ex tunc
.

Em síntese, alegou-se que o julgado não apresentou fundamentação para justificar a aplicação retroativa dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
(ex tunc)
. Sustentou-se a necessidade de modulação dos efeitos, a fim de evitar impactos desproporcionais aos servidores atingidos.

Ao final, requereu-se o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos
ex nunc
ou, alternativamente, seja fixado prazo razoável para readequação administrativa.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. acórdão embargado está assim resumido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CLASSIFICAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO COMO INTEGRANTES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Parauapebas contra a Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023, que alterou o art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica Municipal. A norma impugnada incluiu os cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito na área de segurança pública, atribuindo-lhes caráter técnico, para fins de acumulação de cargos nos termos da alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (art. 41, alínea b, da CE/89). Alegou-se a inconstitucionalidade formal e material da emenda, com usurpação da iniciativa privativa do Prefeito e invasão de competência legislativa atribuída à União e ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i)a existência de vício formal, pela usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal e no art. 105, II, "b", da Constituição do Estado do Pará; (ii) a ocorrência de inconstitucionalidade material, pela violação dos limites da competência legislativa municipal, em desacordo com o art. 144 da Constituição Federal, e com os arts. 51 e 56, II, da Constituição do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Prefeito Municipal possui legitimidade ativa para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 162, VIII, da Constituição Estadual.

4.

O art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, que estabelece a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico de servidores, é de observância obrigatória por Estados e Municípios, em razão do princípio da simetria. Assim, a iniciativa parlamentar da emenda afronta norma constitucional, configurando vício formal.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 223 da Repercussão Geral, RE 590829) é clara ao afirmar que é inconstitucional a normatização de direitos de servidores públicos em Lei Orgânica Municipal, em virtude da reserva de iniciativa ao Chefe do Executivo.

6.

Com fundamento no § 8º do art. 144 da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Já com base no § 7º do mesmo artigo, por meio da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, foi instituída a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, bem como criado o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP

7.

Com efeito, o Sistema Único de Segurança Pública foi dotado de uma estrutura e abrangência nacionais que preveem, além do compartilhamento de dados, a realização de operações e colaborações entre as esferas federal, estadual e municipal.

8.

É logicamente dedutível, com base no art. 9º, § 2º, incisos VI e XV, da mencionada legislação – de natureza geral, como é importante frisar –, que não compete ao município definir que seus Agentes de Trânsito e Guardas Municipais integram a área de segurança pública, uma vez que essa competência legislativa é atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.

9.

Dessa forma, a alteração normativa em questão, ao dispor que os Guardas Municipais e Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas eram servidores integrantes da área de segurança pública, excedeu os limites da competência suplementar (no que couber) à legislação federal e estadual, conforme previsto nos artigos 51 e 56, inciso II, da Constituição do Estado do Pará. Assim, configurou-se também a inconstitucionalidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A iniciativa de emenda à Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, em observância ao art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, ao art. 105, II, "b", da Constituição Estadual e ao princípio da simetria.

2.

É inconstitucional norma municipal que classifica Guardas Municipais e Agentes de Trânsito como integrantes da área de segurança pública, extrapolando a competência suplementar do Município e invadindo competência legislativa atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.”

De início, deve ser mencionado que, em sua única manifestação nos autos, a Câmara Municipal de Parauapebas não requereu, sequer de forma alternativa, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

É importante esclarecer que a embargante foi devidamente comunicada acerca da adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, visando à submissão da presente ADI ao julgamento definitivo por este Egrégio Plenário, tendo-lhe sido oportunizada a apresentação de manifestação meritória no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido na decisão ID 18024995. No entanto, a Câmara Municipal de Parauapebas manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 18972852).

Portanto, apenas após o julgamento proferido por este Tribunal de Justiça é que a Câmara Municipal formulou o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade — circunstância suficiente para afastar a alegação de omissão, uma vez que, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, a mitigação da retroatividade na declaração de inconstitucionalidade configura exceção, cuja aplicação está condicionada à presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstradas concretamente pela embargante, limitando-se a meras alegações destituídas de efetiva correspondência fática.

Nessa linha:

“REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO. A representação processual do governador do estado no processo objetivo se faz por meio de credenciamento de advogado, descabendo colar a pessoalidade considerado aquele que, à época, era o chefe do Poder Executivo. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO. Atua o legitimado para ação direta de inconstitucionalidade quer mediante advogado especialmente credenciado, quer via procurador do Estado, sendo dispensável, neste último caso, a juntada de instrumento de mandato.
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA PECHA DE INCONSTITUCIONAL - EFEITO - TERMO INICIAL - REGRA X EXCEÇÃO. A ordem natural das coisas direciona no sentido de ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo negativo à data da integração da lei proclamada inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo à conta da exceção a fixação de termo inicial distinto. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - RETROATIVIDADE TOTAL.
Inexistindo pleito de fixação de termo inicial diverso, não se pode alegar omissão relativamente ao acórdão por meio do qual se concluiu pelo conflito do ato normativo autônomo abstrato com a Carta da República, fulminando-o desde a vigência
. MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL - ALCANCE DA DECLARAÇÃO. A ofensa frontal da lei do Estado à Constituição Federal implicou, no julgamento ocorrido, o afastamento retroativo à data do surgimento de eficácia do ato impugnado.” (ADI 2728 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00021 EMENT VOL-02292-01

PP-00074 RTJ VOL-00202-02 PP-00516)

Acresce mencionar que este Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) e material — sobre a qual, inclusive, a própria Procuradoria Especializada de Assessoramento Legislativo da Câmara Municipal de Parauapebas já havia se manifestado, opinando pela inconstitucionalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município (Parecer Prévio nº 279/2023, ID 17815519 – págs. 10 a 20) — fundamentos suficientes para a invalidação da norma questionada desde a sua origem, especialmente diante da ausência dos requisitos legais exigidos para a modulação dos efeitos, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Parauapebas,
mas lhes nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/04/2025